Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-59.2024.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020128-59.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 DO CPC.
EMBARGOS

REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que afastou a obrigação de ressarcir a seguradora e inverteu o ônus da sucumbência. O embargante argumenta que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão (i): analisar se os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, levando-se em conta o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação não se enquadra nas situações previstas no § 8º do artigo 85, do CPC, que autorizam o arbitramento por equidade.

4.

O valor dos honorários foi corretamente fixado com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

5.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação do caso, mas sim ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é vedado quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu provimento à Apelação para afastar o dever de ressarcimento do montante de R$4.182,95 à seguradora (embargada) e inverteu o ônus sucumbencial.

A embargante alega que, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou irrisório, e que o juiz deve considerar critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o tempo despendido e o trabalho realizado.

Nas contrarrazões, a embargada sustenta a impossibilidade jurídica do pedido recursal, com base no disposto no art. 85, §2º, do CPC (Id 204243587).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 85, §2º, do CPC determina que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8º, portanto é indevido o arbitramento por equidade.

E mais, como não houve condenação, os ônus sucumbenciais foram corretamente fixados sobre o montante atualizado da causa (art. 85, III, do CPC), o que afasta a alegação de contradição e deixa claro a intenção da ré de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade desta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl no REsp 1570571/PB, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 14-9-2021, DJe 16-9-2021, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025